Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. COTEJO DO TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
4. No que concerne ao requisito da possibilidade do genitor, em que pese haver sido demonstrado que se encontra desempregado, possui 28 (vinte e oito) anos e está em plena idade produtiva, não havendo notícias acerca de limitações para o desenvolvimento de atividade laborativa remunerada.
5. O apelante não demonstrou nos autos a existência de qualquer gasto ou despesa extraordinária, que evidenciem o comprometimento de sua renda de modo desproporcional e que prejudique a continuidade do pagamento dos alimentos no patamar estabelecido na r. sentença.
6. Apelação conhecida e não provida.